Tribunal: CARF
Processo: 13830.002509/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.002509/2005-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.590 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO MONJOLINHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/12/1998
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por concomitância de matéria nas esferas administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em face de decisão da repartição de origem,
amparada em decisão judicial, que não reconhecera o direito creditório declarado em DCTF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.002509/2005-89
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.590 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002509/2005-89

O contribuinte, no Mandado de Segurança n° 2002.61.11.002675-3, havia obtido
sentença concedendo parcialmente a segurança, em que se reconheceu o recolhimento indevido a
título da Contribuição para o PIS no período de setembro de 1997 (data de recolhimento) e
dezembro de 1998 (data da competência).
A repartição de origem procedeu à verificação do crédito declarado em DCTF,
vindo a concluir pela inexistência de saldo credor passível de compensação, sendo, então,
determinada a cobrança dos débitos declarados não extintos pela compensação.
Em sua manifestação, o contribuinte requereu a homologação das compensações
declaradas, arguindo que obtivera decisão judicial favorável autorizando a compensação de
valores da Contribuição para o PIS recolhidos indevidamente com base nos inconstitucionais
Decretos-lei n° 2.445/1988 e 2.449/1988 e na Medida Provisória n° 1.212/1995 e suas reedições,
decisão essa não observada em sua inteireza pela autoridade administrativa que, com base em
planilhas de cálculo por ela elaborada, concluiu pela inexistência de crédito a ser compensado.
Na sequência, discorreu sobre a inconstitucionalidade da base de cálculo da
Contribuição para o PIS instituída pelas Leis n° 9.715 e 9.718, ambas de 1998, e sobre a
inconstitucionalidade da Lei n° 10.637/2002, pugnando pelo direito de efetuar a compensação
prevista no art. 66 da Lei n° 8.383/1991.
Requereu, ainda, o afastamento da aplicação do art. 170-A do Código Tributário
Nacional (CTN), pelo reconhecimento do prazo decenal para a restituição e o reconhecimento da
inconstitucionalidade da Lei Complementar (LC) n° 118/2005.
A autoridade administrativa de origem, considerando que as regras do Decreto no
70.235/1972 não se aplicavam ao presente caso (compensação efetuada pelo sujeito passivo em
DCTF), encaminhou os débitos para inscrição em dívida ativa, em razão do quê o contribuinte
impetrou outro mandado de segurança, obtendo decisão favorável à análise de seu pleito no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), com suspensão da exigibilidade dos referidos
débitos.
O acórdão da DRJ foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2004 a 30/06/2004
NORMAS
PROCESSUAIS
-
CONCOMITÂNCIA
COM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO — IMPOSSIBILIDADE.
A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário, prévia ou
posteriormente ao procedimento fiscal, inibe o pronunciamento da autoridade
administrativa à matéria objeto do litígio, tornando definitivo o Despacho Decisório
nesta esfera.
Lançamento Procedente
Reconhecendo a existência de concomitância da discussão da matéria nas esferas
judicial e administrativa, o julgador de primeira instância pontuou que a compensação, no
presente caso, encontrava-se autorizada nos estritos limites da decisão judicial, quais sejam: (i)
pagamentos indevidos no período de set./97 (recolhimento) a dez./98 (competência), (ii)
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.590 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002509/2005-89

prescrição quinquenal, (iii) legalidade das Leis n° 9.715 e 9.718, ambas de 1998, para os
períodos de apuração a partir de janeiro de 1999 e 4) verificação, pelo Fisco, da correção dos
procedimentos, em conformidade com a decisão judicial.
A DRJ, ao final, destacou que, à época da elaboração das planilhas pela repartição
de origem, não haviam ainda sido editados o Parecer PGFN/CAT/CRJ n° 2.143/2006 e o Ato
Declaratório PGFN no 8/2006, publicados no Diário Oficial da União em 17/11/2006,
vinculantes para a Administração tributária, atos esses que passaram a adotar o entendimento
jurisprudencial de que o parágrafo único do art. 6° da LC no 7/1970 era regra de apuração de
base de cálculo e não de vencimento da contribuição.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/01/2009 (e-fl. 690), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 05/02/2019 (e-fl. 692) e requereu a reforma da
decisão, alegando o seguinte:
a) inexistência de concomitância, pois, na esfera judicial, buscou-se a declaração
do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título da Contribuição para o
PIS, enquanto que, na esfera administrativa, contestou-se a cobrança dos valores compensados e
não reconhecidos pelo fisco;
b) declarara, em DCTF, as compensações das contribuições recolhidas
indevidamente em razão da inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) dos dispositivos legais que as regulamentavam, sendo que, por receio de vir a ser
compelida pelo Fisco, ajuizou ação própria perante o Poder Judiciário, pleiteando o direito de
efetuar as referidas compensações;
c) apesar de o Juiz ter reconhecido o direito à compensação dos valores
indevidamente recolhidos a título de PIS somente em relação ao período de cinco anos anteriores
ao ajuizamento da ação, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia consagrado o
entendimento, no julgamento do REsp no 435.835/SC, de que o prazo prescricional para se
pleitear restituição de tributos sujeitos a lançamento por homologação era de cinco anos contados
da data da homologação do lançamento. A decisão judicial no mandado de segurança veio a ser
anulada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, em razão da não apreciação do pedido
relativo ao reconhecimento da inconstitucionalidade das Leis no 9.715 e 9.718, ambas de 1998,
sendo determinada a prolação de nova sentença, decisão essa ainda pendente de julgamento;
d) a compensação por ele efetuada com base no art. 66 da Lei no 8.383/1992
independe de autorização judicial, devendo a Administração tributária observar os ditames da
Lei no 9.784/1999, atuando conforme a lei e o Direito;
e) imoralidade da cobrança realizada pela repartição de origem;
f) a atual redação do art. 74 da Lei no 9.430/1996 faculta ao contribuinte,
independentemente de prévia autorização da Fazenda Pública, o direito de declarar a
compensação de qualquer tributo que ficará sujeita a posterior homologação.
É o relatório.
Voto
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.590 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002509/2005-89

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas, em razão da existência de concomitância da
discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa, dele não conheço.
O Recorrente se contrapõe à concomitância atestada pela DRJ arguindo tratar-se
de demandas diversas, pois, segundo ele, na esfera judicial, buscara a declaração do direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos a título da Contribuição para o PIS,
enquanto que, na esfera administrativa, contestou a cobrança dos valores compensados e não
reconhecidos pelo fisco.
Verifica-se que o Recorrente demonstra ignorar o fato de que a cobrança dos
débitos que restaram não compensados decorreu da apreciação da compensação determinada
judicialmente.
Contudo, tal argumento não pode prosperar, conforme se verifica do seus pedidos
formulados na petição inicial do mandado de segurança (e-fls. 161 a 163), verbis:
Diante de todo o exposto, vê-se o perfeito cabimento desta via processual adequada para
se ver declarado e determinado o direito à compensação, uma vez que a autoridade
impetrada aplicando instruções normativas manifestamente inconstitucionais, lança
pesadas multas e lavra autos de infração e de apuração de divida.
Contudo, não restou qualquer alternativa, senão a impetração do presente wit, onde não
se questiona valores ou requer-se a homologação de contas pelo Poder Judiciário, o
"que seria incompatível com a via do mandado de segurança, mas visa tão somente
assegurar o direito da IMPETRANTE de não ser autuada ou de qualquer forma
penalizada em face da compensação que quer efetuar com tributos arrecadados e
administrados pela receita Federal, sem a observância daquelas limitações
inconstitucionais e ilegais impostas pela d. autoridade impetrada.
Assim, em face das razões ora apresentadas, e como medida salutar do Estado de
Direito que vigora no pais, inaugurado pela Constituição Federal de 1988, preenchidos
os requisitos exigidos pela Lei do Mandado de Segurança, requer-se, digne Vossa
Excelência, conceder a presente medida liminar inaudita altera parte, DETERMINANDO A IMEDIATA COMPENSAÇÃO DOS VALORES
APURADOS, consoante planilha anexa, comunicando a ordem a autoridade coatora
apontada para que não intente medidas visando à constituição de divida ativa, multas e
autos de infração;
Requer-se, outrossim, na forma da lei, que notificada à autoridade coatora. para prestar
informações no Prazo de 10 dias, após o prazo legal, com ou sem as informações, sejam
os autos enviados ao "Parquet" Federal para sua necessária manifestação.
Por fim, requer-se, processado o presente writ, seja a presente demanda julgada
integralmente procedente, CONCEDENDO DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA
para:
1. A DECRETAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, incidenter tantum, dos
Decretos-Leis n.°s 2.445/88 e 2.449/88, bem como das Medidas Provisórias editadas e
de suas indigitadas reedições, exceto a que foi convertida na Lei n.° 9.715/98,
,publicada no Diário Oficial da União de 26.11.98, por ofenderem, simultaneamente, o
PRINCIPIO DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES, estando o Poder Executivo
exercendo atividade EXCLUSIVA do Poder Legislativo, e o disposto no 62, parágrafo
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.590 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002509/2005-89

único, da Constituição Federal, que atribui competência exclusiva ao Congresso
Nacional para examinar e converter em Lei as Medidas Provisórias editadas;
2. DECLARAR O DIREITO A COMPENSAÇÃO e determinar por ordem que a
autoridade impetrada admita, com fundamento na Súmula 213 do STJ, e na Lei
1.533/51, a COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS a
erário público a titulo de contribuição denominada PIS, referentes aos período
compreendido entre a data de 10 anos da distribuição da presente demanda e a entrada
em vigor da Lei 9.715/98, corrigidos monetariamente a partir das datas dos respectivos
pagamentos, que será atr. 94670 com PARCELAS VINCENDAS e VENCIDAS DOS
TRIBUTOS ARRECADADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, sem
a observância das restrições impostas pelas Instruções Normativas editadas, em especial
a de n.° 21/97, reservando-se, contudo, o direito das autoridades fiscais de
procederem a ampla conferência dos valores e critérios adotados para fins de
compensação, tudo conforme a MELHOR DOUTRINA e JURISPRUDÊNCIA, nos
seguintes termos:
a) assegurar, com base no artigo 74 da Lei n.° 9.430/96, bem como nos termos do art.
12 da Instrução Normativa n.° 21/97-SRF, a compensação do indébito com eventual
divida ativa inscrita que possui, administrada pela Receita Federal ou a Procuradoria
da Fazenda Nacional, utilizando os referidos créditos do contribuinte para a quitação de
seus débitos;
b) autorizar o aproveitamento do indébito tributário com a incidência de correção
monetária, acrescidos de juros na seguinte forma: equivalente a 1% a partir de cada
recolhimento indevido, nos termos do art. 59, Lei n.° 8.383/91 (art. 108, I, CTN), art.
3.° da Lei 8.620/93, e TRD no período de 01/01/91 a 31/12/94, e SELIC para o período
após 1.901/96, conforme Lei 9.250/95, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA, ou, sucessivamente, na forma do. art. 289, CPC, seja o 'indébito atualizado
nas mesmas condições previstas para os créditos administrados pela Receita Federal;
3. Outrossim, requer-se, em face do pedido de inconstitucionalidade imidenter tantun no
item 1, seja declarada a inexigibilidade da relação jurídico-tributária dos apontados
diplomas legais.
4. Por fim, determinar que a autoridade coatora não pratique qualquer ato
tendente a cobrar os valores, mediante a inscrição de divida ativa, multas e autos
de infração, enquanto perdurar a situação de fato que deu origem ao presente
pleito. (destaques nossos)
Considerando os destaques efetuados na transcrição supra, verifica-se que,
diferentemente do alegado pelo Recorrente, a ação judicial por ele impetrada não se restringiu à
declaração do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título da
Contribuição para o PIS, pois, além disso, pleiteou-se também o seguinte:
a) “assegurar o direito da IMPETRANTE de não ser autuada ou de qualquer
forma penalizada em face da compensação que quer efetuar com tributos arrecadados e
administrados pela receita Federal”;
b) “a imediata compensação dos valores apurados, consoante planilha anexa”;
c) “a decretação de inconstitucionalidade, incidenter tantum, dos Decretos-Leis n°
2.445/88 e 2.449/88, bem como das Medidas Provisórias editadas e de suas indigitadas
reedições, exceto a que foi convertida na Lei n° 9.715/98”;
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.590 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002509/2005-89

d) “reservando-se, contudo, o direito das autoridades fiscais de procederem à
ampla conferência dos valores e critérios adotados para fins de compensação”;
e) “assegurar, com base no artigo 74 da Lei n° 9.430/96, bem como nos termos do
art. 12 da Instrução Normativa n° 21/97-SRF, a compensação do indébito com eventual divida
ativa inscrita”;
f) “determinar que a autoridade coatora não pratique qualquer ato tendente a
cobrar os valores, mediante a inscrição de divida ativa, multas e autos de infração, enquanto
perdurar a situação de fato que deu origem ao presente pleito”.
Verifica-se que a ação judicial teve escopo amplo, abrangendo tanto o fundamento
legal do indébito pleiteado quanto os procedimentos fiscais relativos à verificação das
compensações declaradas, sendo exatamente esses pontos que balizaram a decisão da repartição
de origem.
A segunda sentença prolatada pelo Juiz Federal, decorrente da anulação da
sentença anterior pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim dispôs:
Diante de todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
autorizando a impetrante a compensar os valores indevidamente recolhidos a
titulo do PIS (ou seja, em descompasso com a Lei Complementar n° 7/70 e suas
modificações pelas Leis Complementares 17/73, 19/74 e 26/75) no período a partir de
setembro de 1.997 (data de recolhimento) a dezembro de 1998 (data de competência),
considerando a comprovação de guias dos autos; a prescrição qüinqüenal; e a validade
do PIS a partir da competência de janeiro de 1.999 em razão das Leis n°9.715/98 e
9.718/98, que considero válidas.
Tais recolhimentos serão compensados por conta e risco do contribuinte, não
inibindo a possibilidade da autoridade fiscal avaliar se tal procedimento está sendo
feito de acordo com esta decisão.
Correção monetária e juros de acordo com a fundamentação.
Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos das
Súmulas n's 512, do Supremo Tribunal Federal, e 105, do Superior Tribunal de Justiça.
Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 12, parágrafo único, da
Lei n° 1.533/5 1.
Verifica-se que, na sentença supra, (i) decidiu-se pela existência de descompasso
entre a apuração da contribuição e a Lei Complementar no 7/1970, (ii) delimitou-se o período
abrangido pela decisão, (iii) reconheceu-se a validade das Leis no 9.715 e 9.718, ambas de 1998,
e (iv) registrou-se que a compensação declarada pelo contribuinte seria passível de verificação
por parte da autoridade fiscal.
Foi com base nessa decisão, que na época encontrava-se submetida a recursos
recebidos apenas com efeito devolutivo, que a repartição de origem procedera à verificação do
crédito pleiteado pelo Recorrente em DCTF, não se apurando saldo credor passível de
compensação.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.590 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002509/2005-89

Nesse contexto, tem-se por configurada a concomitância da discussão da matéria
nas esferas judicial e administrativa, em razão do quê não se conhece do recurso quanto aos itens
acima abordados, em consonância com a súmula CARF no 1, verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Contudo, há um ponto que merece ser destacado neste momento, a saber:
conforme constou do voto condutor do acórdão recorrido, à época da elaboração das planilhas
pela repartição de origem relativamente aos valores compensados, não haviam ainda sido
editados o Parecer PGFN/CAT/CRJ n° 2.143/2006 e o Ato Declaratório PGFN no 8/2006,
publicados no Diário Oficial da Unido em 17/11/2006, vinculantes para a Administração
tributária, atos esses que passaram a adotar o entendimento jurisprudencial de que o parágrafo
único do art. 6° da LC no 7/1970 era regra de apuração de base de cálculo e não de vencimento
da contribuição (regra da semestralidade1).
Compulsando os autos, verifica-se que, na planilha anexada pelo Recorrente à sua
petição inicial do mandado de segurança (e-fls. 165 a 169), ele consignou os valores das bases de
cálculo relativamente ao sexto mês anterior, regra essa não observada pela repartição de origem,
que considerou o faturamento do próprio mês, conforme se constata da planilha de e-fls. 13 a 15.
Na decisão judicial aplicada pela repartição de origem, o juiz fez a seguinte
determinação: “Tais recolhimentos serão compensados por conta e risco do contribuinte, não
inibindo a possibilidade da autoridade fiscal avaliar se tal procedimento está sendo feito de
acordo com esta decisão” (g.n.). A decisão, no caso, é a aplicação da Lei Complementar no
7/1970, observadas as modificações operadas por leis complementares supervenientes, tendo o
juiz feito referência genérica a “data de recolhimento” e a “data de competência”.
Como a repartição de origem deverá observar o teor da decisão final do processo
judicial no momento de sua execução, ela estará vinculada à observância da regra da
semestralidade por força do Parecer PGFN/CAT/CRJ n° 2.143/2006, do Ato Declaratório PGFN
no 8/2006 e da súmula CARF no 15.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da
concomitância da discussão de matéria nas esferas judicial e administrativa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 Súmula CARF no 15: A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, é o
faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.590 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.002509/2005-89

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital